Tribunal: TJDFT
Processo: 0009613-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009613-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de decidir sobre os cálculos judiciais, digam as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 37553073 (extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de APARECIDA MASSACO KORESSAWA MATSUNAGA). Brasília, 21 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador